Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-51.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-51.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: RITA SORAIA FERREIRA LUSTOSA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFASTADA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2017. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. EXTRAPOLAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LEGISLAR. INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA ATRAVÉS DE DECRETO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS QUE SÃO OBJETO DA AÇÃO AINDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUPRIMIDAS JÁ QUITADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000440-51.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros e como apelada RITA SORAIA FERREIRA LUSTOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e a DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município réu
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora